Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO FONSECA DE MELO em visa da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo recorrido para decotar o excesso de execução, homologando a importância apresentada pelo executado no id. 199520604. Em suas razões recursais, o recorrente assinala a necessidade de encaminhar os autos à contadoria judicial para averiguação do débito. Ao final, requer o provimento do recurso de apelação. Não foi recolhido preparo. Contrarrazões apresentadas. É o que consta. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade do cabimento. Com efeito, do exame da decisão que acolhe em parte a impugnação apresentada pelo devedor, sem pôr fim à execução, mas apenas determinando que se decote o excesso incluído no débito, é suscetível de recurso de agravo de instrumento e não de apelação. Neste sentido, destaco: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula no 83 do STJ. 3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.). Assim, uma vez que a decisão impugnada não pôs fim ao feito executivo, a via recursal eleita, apelação cível, mostra-se inadequada, ensejando, pois, o seu não conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator